Tribunal: STF
Processo: RHC 256937
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC nº 974.790/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Depreende-se dos autos que o recorrente cumpre pena pela prática dos delitos capitulados no art. 89, caput (seis vezes), da Lei n. 8.666/1993, c/c os arts. 29 e 71 do Código Penal; e no art. 312, caput (três vezes), c/c os arts. 29, 71 e 327, §§ 1º e 2º, do Código Penal, na forma do art. 69 do referido diploma legal. 



    Analisando pedido de concessão de indulto, fundado no Decreto n. 11.302/2022, o juízo da execução concedeu a benesse, sendo a referida decisão, posteriormente, cassada pelo Tribunal local.



    A defesa alega que o recorrente faz jus ao indulto, uma vez que os crimes pelos quais foi condenado são autônomos.



    Requer, ao final, que “seja concedida a ordem para LIMINARMENTE restaurar a Sentença que concedeu o indulto ao paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a síntese do aresto recorrido:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO (DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022). EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO. PECULATO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO PELA TERCEIRA SEÇÃO. ALINHAMENTO AO ENTENDIMENTO DO PLENO DO STF. UNIFICAÇÃO DA PENA. CRIME IMPEDITIVO E NÃO IMPEDITIVO NÃO PRATICADOS EM CONCURSO. HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELO DECRETO. CÁLCULO DE PENA. UNIFICAÇÃO. ART. 111 DA LEP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    Ordem denegada.”



    Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão: 



    “Segundo o acórdão recorrido, quanto às infrações pelas quais o agravado obteve o benefício (artigo 89, caput - seis vezes -, da Lei 8.666/93), incide a vedação do art. 11, parágrafo único, pois não cumprida a pena pelo delito impeditivo (art. 312, do Código Penal), ainda que se observe as hipóteses dos artigos 5º e 11, caput, do Decreto, não há falar, então, no adimplemento dos requisitos objetivos para a concessão das benesses, sendo incabível, dessa forma, indulto para a pena de multa. 



    Nesse contexto, o entendimento da Corte de origem coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, de modo que não se vislumbra ocorrência de constrangimento ilegal. 



    Ora, a Terceira Seção deste Superior Tribunal, no AgRg no HC n. 890.929/SE, de minha relatoria, Terceira Seção, DJe 29/4/2024, alinhou seu posicionamento ao do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do SL 1698 - MC-Ref, para considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas:



    (...)



    No caso, o paciente encontra-se condenado em razão da prática de crime impeditivo (peculato) e não impeditivo, sendo inviável a concessão do indulto.”



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Como visto, o STJ ratificou a compreensão lançada pelo Tribunal local de que o recorrente não faz jus ao indulto natalino, uma vez que não cumpriu integralmente a pena pelo crime impeditivo do benefício, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022. 



    Tal entendimento não destoa da jurisprudência desta Corte. Veja-se:



    “Direito Penal e Processual Penal. Execução penal. Indulto natalino. Decreto presidencial nº 11.302, de 2022. Pena restritiva de direitos. Condenação por crime impeditivo. Óbice ao benefício. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual foi negado provimento ao recurso ordinário em habeas corpus voltado à concessão de indulto natalino ao agravante. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve o entendimento do Juízo da Execução, negando o benefício sob o fundamento de que o recorrente não preenchia os requisitos do Decreto Presidencial nº 11.302, de 2022, haja vista a vedação do indulto a penas restritivas de direitos e a existência de condenação por crime impeditivo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a vedação do art. 8º, inc. I, do Decreto nº 11.302, de 2022, impede a concessão do indulto para penas restritivas de direito; e (ii) estabelecer se a existência de condenação por crime previsto no art. 7º do referido decreto constitui óbice ao benefício, enquanto não cumprida a respectiva pena. III. Razões de decidir 3. O Decreto nº 11.302, de 2022, veda expressamente a concessão do indulto para penas restritivas de direitos, nos termos do art. 8º, inc. I, independentemente do efetivo início do cumprimento da pena. 4. O indulto não pode ser concedido quando há condenação por crime impeditivo, conforme art. 7º do Decreto nº 11.302, de 2022, salvo exceções expressamente previstas. 5. O parágrafo único do art. 11 do mencionado decreto estabelece que a concessão do indulto para crimes não impeditivos depende do cumprimento integral da pena relativa ao crime impeditivo. 6. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reafirmou a impossibilidade da concessão do benefício enquanto remanescer pena referente ao crime impeditivo (SL nº 1.698/RS-MC-REF, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso). IV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido.” (RHC 246882 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 07-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-05-2025 PUBLIC 19-05-2025, grifos nossos)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente